Tribunal: TJMMG
Processo: 2000073-14.2023.9.13.0000
Classe: Conselho de Justificação
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Processo eproc n. 2000073-14.2023.9.13.0000 Referência: PAD de Portaria n. 117.596/2021-9ª RPM Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 11/10/2023 Publicação: 20/10/2023 Decisão: majoritária EMENTA CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR DE PORTARIA N. 117.596/2021-9ª REGIÃO DE POLÍCIA MILITAR – PRISÃO EM FLAGRANTE DO JUSTIFICANTE EM RAZÃO DE ESTAR CONDUZINDO O SEU VEÍCULO PARTICULAR COM A PLACA ADULTERADA – PRELIMINARES DEFENSIVAS AFASTADAS – NO MÉRITO, INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS E IRREGULARIDADES FORMAIS CAPAZES DE ENSEJAR A NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (PAD) – ACERVO PROBATÓRIO INCONTROVERSO – CONDUTA GRAVE QUE AFETOU A HONRA PESSOAL E O DECORO DA CLASSE – OFICIAL CONSIDERADO INDIGNO DE PERMANCECER NA CORPORAÇÃO – DECRETAÇÃO DA PERDA DO POSTO E DA PATENTE DO JUSTIFICANTE NA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS (PMMG). - O objetivo principal deste processo originário é verificar se a conduta praticada pelo justificante compromete ou inviabiliza sua permanência na corporação e se os atos praticados afetam a honra pessoal ou o decoro da classe. - Não se pode conceber que um oficial da PMMG permaneça nos quadros da corporação trilhando uma vida inconsequente, descompromissada, cometendo atos indignos, que afetam a honra pessoal e o decoro da classe dos milicianos mineiros. - Resta evidente que o justificante não mais preenche os requisitos básicos que se esperam de líderes, de condutores de homens, os quais são incumbidos de levar segurança, proteção à vida e ao patrimônio do povo mineiro. - A conduta apurada neste PAD foi ofensiva à honra pessoal e ao decoro da classe, causou escândalo e comprometeu a imagem e a credibilidade da Polícia Militar e de seus integrantes, estando o militar, comprovadamente, incurso no artigo 13, inciso III, c/c o artigo 64, inciso II, parágrafo único, e incisos III, ambos do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais. - Declarado o oficial justificante indigno do oficialato da PMMG. - Decretada perda de seu posto e de sua patente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo autor o Estado de Minas Gerais, réu o 1º Ten PM QOR Rodnei Lucindo da Silva e interessado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em afastar as preliminares levantadas pela defesa e, no mérito, por maioria, em declarar o oficial indigno de continuar no oficialato da Polícia Militar de Minas Gerais e decretar a perda do seu posto e de sua patente. Ficaram vencidos os desembargadores Osmar Duarte Marcelino, Jadir Silva e James Ferreira Santos, que julgaram improcedente a pretensão do Estado de Minas Gerais. Ausente, justificadamente, o desembargador Fernando Armando Ribeiro, mas sendo computado o seu voto proferido anteriormente, nos termos do art. 147, § 5º, do Regimento Interno. RELATÓRIO O 1º Ten PM QOR Rodnei Lucindo da Silva, lotado no 32º Batalhão de Polícia Militar/9ª Região de Polícia Militar, na cidade de Uberlândia, MG, teve instaurado em seu desfavor o Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 117.596/2021-9ª RPM, pela prática das transgressões disciplinares descritas no artigo 13, inciso III, c/c o art. 64, inciso II, parágrafo único, inciso III, todos do Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM). Extrai-se da Portaria do PAD, que: - Ressai da documentação anexa, na esfera administrativa disciplinar, por parte do n. 123.637-1, 1º Ten QOR Rodnei Lucindo da Silva, do 32º BPM/9ª RPM, a prática de condutas antiéticas descritas no art. 13, inciso III, do CEDM, que se demonstram incompatíveis com os valores e princípios éticos militares, uma vez que: - Segundo a documentação constante do anexo, o militar teria adulterado sinal identificador do veículo Hyundai/IX35GL, de cor prata, placa QNW-8555, de sua propriedade. Consta das informações que o militar, no dia 24 de junho de 2021, por volta das 18h10min, na rua Antônio Firmo, em frente ao n. 515, bairro Alto Niterói, cidade do Carmo do Paranaíba/MG, após uma abordagem policial, foi preso em flagrante delito, em razão da referida adulteração, sendo que durante a abordagem policial, foi detectado que o primeiro caractere, de ambas as placas do veículo, estava adulterado, pois no lugar da letra Q lia-se C, passando os caracteres de identificação observados a serem QNW-8555 do veículo Hyundai/IX35, do oficial; - Em razão do descrito acima, encontra-se incurso no inciso III, do art. 13 c/c o inciso II, parágrafo único, inciso III, do art. 64, do CEDM, devendo ser submetido a Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), nos termos do art. 63, do CEDM. Concluídos os trabalhos, a Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD), por maioria de votos, julgou procedente a acusação feita ao acusado, opinando pela sua demissão da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG). O Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), por maioria de votos, julgou procedente a acusação, deliberando pela sanção diversa da demissão do acusado da PMMG. O comandante da 9ª Região de Polícia Militar (RPM) concordou com o parecer da CPAD e do CEDMU, julgando procedente a acusação descrita TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 na portaria do processo, sugerindo a perda do posto e da patente do acusado, nos termos do inciso VII do art. 24 da Lei n. 14.310/2002. Verificou o comandante-geral que o acervo probatório especificado no decorrer da presente análise comprovou a procedência da acusação especificada na Portaria do processo, ficando cabalmente demonstrado que a conduta do acusado se amoldou à transgressão disciplinar de natureza grave do art. 13, inciso III, c/c o art. 64, inciso II, parágrafo único, inciso III, do CEDM. O acusado teve assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório, nos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e, mesmo assim, não conseguiu elidir as acusações que pesavam em seu desfavor. A aplicação da sanção disciplinar de perda do posto/da patente do 1º Ten PM QOR Rodnei Lucindo da Silva fundamenta-se no inciso VII do art. 24 da Lei n. 14.310/2002, que contém o CEDM, c/c o inciso II do art. 16 da Lei n. 5.301/1969, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais (EMEMG), em face da alteração constante no art. 1º da Lei Complementar n. 95, de 17 de janeiro de 2007. Com isso, o comandante-geral da PMMG julgou procedente a acusação em desfavor do 1º Ten PM QOR Rodnei Lucindo da Silva, do 32º BPM/9ª RPM, opinando pela sanção disciplinar de perda do posto/da patente do oficial acusado, e encaminhou os autos do PAD para decisão deste egrégio Tribunal de Justiça Militar, em conformidade com o disposto no art. 74, § 3º, da Lei n. 14.310/2002 c/c o art. 363 da Resolução Conjunta n. 4.220/12 – Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA). Esta decisão foi publicada no Boletim Geral da Polícia Militar (BGPM) reservado n. 271, de 08/05/2022. Os autos foram distribuídos neste Tribunal em 10/05/2023 (Evento 1). O Estado de Minas Gerais foi intimado para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 199, § 1º, do Regimento Interno, com redação dada pela Resolução n. 167/2016 (Evento 4). Em manifestação apresentada no Evento 7, o Estado de Minas Gerais requereu que seja julgado procedente o pedido para considerar o justificante culpado pela prática da transgressão prevista no artigo 13, inciso III, do CEDM, declarando-se-o indigno para o oficialato e determinando-se a perda de seu posto e sua patente, tendo sido demonstrado que o processo administrativo seguiu corretamente as determinações que o regulam, restando assegurado o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. No despacho do Evento 11, foi determinada a citação do justificante e a apresentação de defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias, por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). No Evento 15, foi apresentada a defesa escrita do justificante pelo advogado Dr. Geraldo Hélio de Lima, OAB/MG 190.112, que, em síntese, apresentou as seguintes preliminares: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 1 - Da existência de recurso administrativo incidental pendente de resposta nos autos do PAD – violação do contraditório e da ampla defesa – nulidade do feito; 2 – Da falta de notificação formal acerca das soluções prolatadas no PAD – violação do devido processo legal – nulidades do feito. No mérito: - Em sede de PAD e do Conselho de Justificação não se discute o crime imputado, mas o que dele se extrai de forma residual ou subjacente, conforme inciso V do art. 58 c/c o art. 59 do MAPPA, entretanto, para demonstrar que não existe conduta residual nem subjacente, inevitável demonstrar a inexistência da ocorrência de crime; - Não restou comprovado no PAD em nenhuma circunstância a autoria do crime imputado ao justificante (art. 311 do CPB); - Nenhuma das provas documentais e testemunhais carreadas nos autos atribui objetivamente a autoria da conduta ao justificante; - O laudo pericial fala só de materialidade do crime. A autoria não ficou comprovada; - Inexistência de afronta à honra pessoal e ao decoro da classe; - O justificante nega veementemente a autoria da suposta adulteração e não existe provas em sentido contrário; - Cabimento da medida administrativa de trânsito em detrimento da medida criminal (art. 230, inciso VI, do CTB); - Da propriedade e da posse do veículo objeto da discussão; - Presença das causas de absolvição previstas no art. 7º, incisos I e IV, do MAPPA; - Boa-fé do justificante durante o episódio; - Da análise do ERF do justificante percebe-se que se trata de um profissional reconhecido pela sua dedicação, qualificação e comprometimento institucional. Em seus registros funcionais constam 125 notas meritórias, 19 elogios individuais, 88 menções elogiosas, 2 medalhas, estando no conceito A+50 pontos. Não há registro de punições disciplinares; - Cabimento da reforma compulsória prevista no artigo 24, inciso V, da Lei n. 14.310/2002; Ao final, alega a defesa que não seria justo, razoável, nem proporcional, nesse contexto fático, que o justificante, com a ficha funcional que possui, viesse a perder o seu posto de oficial pelo fato de existir registrado em seu nome um veículo cujas placas eventualmente estivessem parcialmente ilegíveis, veículo do qual, embora tivesse a propriedade formal, jamais teve a posse, nem o utilizava. Diz que não há qualquer prova documental ou testemunhal carreada aos autos que aponte objetivamente ter sido o Tenente Rodnei Lucindo o autor da conduta imputada na portaria do PAD. Portanto entende que, se a conduta criminosa imputada não foi comprovada, o crime não existiu e, por óbvio, não pode existir transgressão residual ou subjacente daquilo que não existiu, o que afasta, sem margem de dúvida, a possibilidade de o justificante estar incurso no inciso III do artigo 13 da Lei n. 14.310/2002. Assim, espera o justificante que sejam acolhidas as alegações da defesa, para mantê-lo nas fileiras da corporação, em face da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 compatibilidade funcional demonstrada, fato que, segundo ele, acontece há mais de 30 anos. Diante do exposto requer a defesa que: - sejam acolhidas as preliminares suscitadas, para que surtam os efeitos legais, nos termos postos; - se superadas as preliminares, no mérito, seja declarada a improcedência da ação, para manter o justificante nas fileiras da corporação; - superando-se as proposições acima, este Tribunal de Justiça Militar aplique, na solução deste Conselho de Justificação, o disposto no inciso II do artigo 202 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG) c/c o inciso V do artigo 24 da Lei n. 14.310/2002 (reforma compulsória). Nestes termos, pede deferimento. No Evento 20, a eminente procuradora de justiça, em seu parecer, refutou as duas preliminares suscitadas pela defesa. Quanto ao mérito, melhor sorte não logra o justificante, já que, de acordo com as provas colhidas no PAD e nas decisões do processo administrativo proferidas pelo comandante da 9ª RPM e pelo comandante-geral da PMMG, ficou evidenciado que o 1º Ten PM QOR Rodnei Lucindo da Silva, de fato, deu causa a grave escândalo que comprometeu a honra pessoal e o decoro de sua classe, incidindo na transgressão disciplinar de natureza grave prevista no artigo 13, inciso III, c/c o artigo 64, inciso II, parágrafo único, inciso III, ambos do CEDM. Pelo exposto, a procuradora de justiça opinou pela procedência da presente ação, com a decretação da incompatibilidade do 1º Ten PM QOR Rodnei Lucindo da Silva para o oficialato e a sua consequente exclusão da PMMG, nos termos do artigo 202, inciso I, do Regimento interno deste TJMMG. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Analiso, inicialmente, as duas preliminares suscitadas pela defesa do justificante. 1) Preliminar de nulidade do feito ante a existência de recurso administrativo incidental pendente de resposta nos autos do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) Alega a defesa que existe acostado nos autos do PAD, às fls. 281 a 315 (Evento 1 – Procedimento 6), um recurso administrativo incidental, que pleiteou a revogação da Portaria de n. 117.596/2021-9ª Região de Polícia Militar (RPM) do PAD, e a consequente decretação de sua nulidade, recurso que ainda não foi respondido pela administração militar conforme TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 determina o artigo 223 da Lei n. 5.301/69, em flagrante violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. O que constato nos autos é que a Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD), através de um despacho administrativo, de forma objetiva e concisa, refutou todos os argumentos formulados pela defesa do justificante, logo após a apresentação do recurso administrativo incidental, conforme documento juntado aos autos no Evento 1 – PROCADM6 – fls. 316/317, e concluiu pela inexistência de vícios capazes de macular a instrução probatória do PAD, já que foi observado o rito procedimental de tramitação regular da Sindicância Administrativo-Disciplinar Reservada (SADR), bem como foi garantido de forma plena o acesso dos autos à defesa, patrocinada inicialmente pelo advogado Osmar Duque da Silva Coelho, OAB/MG 182.012, substituído depois pela advogada Mariza de Jesus Paixão Pereira, OAB/MG 147.017, bem como pelo defensor nomeado pela autoridade delegante, Cap PM Leandro Miranda Silva, e, por último, pelo atual defensor, o Dr. Geraldo Hélio de Lima, OAB/MG 190.112. Desta forma, a resposta ao recurso administrativo incidental foi dada, motivo pelo qual passo por esta primeira preliminar de nulidade do feito. 2) Preliminar de ausência de notificação formal da defesa acerca das soluções prolatadas no processo disciplinar Alega a defesa do justificante que não foi notificada da remessa da SADR para a autoridade convocante. Diz que também faltou para a defesa a intimação da decisão da autoridade convocante sobre a remessa do PAD ao comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o que estaria contrariando o previsto no artigo 223, § 4º, da Lei n. 5.301/69 e os artigos 473 e 545, ambos do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA). Primeiramente é necessário esclarecer à defesa que a Lei n. 5.301/69, que instituiu o Estatuto de Pessoal dos Militares do Estado de Minas Gerais, aborda o regime constitucional dos militares estaduais como forma de identificar, na própria Constituição Federal, os direitos e deveres especificamente aplicáveis aos militares, em face das peculiaridades e exigências que lhe são impostas. Esses direitos e deveres são, em muitas situações, distintos dos previstos para os servidores públicos em geral. Logo, não há que se falar em afronta ao artigo 223, § 4º, da Lei n. 5.301/69, já que, em se tratando de transgressões disciplinares dos servidores militares estaduais, temos que nos reportar à Lei n. 14.310/2002, que instituiu o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM), o qual tem por finalidade definir, especificar e classificar as transgressões disciplinares e estabelecer normas relativas às sanções disciplinares, conceitos, recursos, recompensas, bem como regulamentar o PAD e o funcionamento do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU). Quanto à alegada falta de notificação da defesa sobre a remessa da SADR à autoridade convocante, é relevante mencionar que o parecer do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 sindicante pela aplicação de punição disciplinar ao término da apuração é opinativo, e não tem o condão de vincular a autoridade delegante a decidir desta forma. Tanto é assim que não houve qualquer aplicação de sanção disciplinar ao ora justificante, o que desobrigou, inclusive, a análise do CEDMU. A administração militar entendeu que era o caso de submetê-lo a PAD, e a autoridade convocante assim decidiu sem haver qualquer prejuízo para a defesa, que atuou de maneira plena durante toda a tramitação do PAD (art. 373, parágrafo único, do MAPPA). Da mesma forma, não há que se falar na aplicação do artigo 545 do MAPPA: “O militar submetido a processo ou procedimento administrativo disciplinar deverá, ao final, ser formalmente cientificado da sua solução”. A conclusão da SADR que não aplica sanção disciplinar não coloca fim em qualquer processo, servindo neste caso como base, com elementos de informação, para subsidiar a instauração de PAD. De igual forma, a SADR que não aplica sanção disciplinar não enseja qualquer tipo de recurso (inteligência do artigo 60 da Lei n. 14.310/2002). Logo, se a próxima fase da SADR for a submissão do sindicado a PAD, a defesa não terá que ser notificada desta remessa, naquele momento. Da mesma forma ocorreu quando o comandante-geral decidiu administrativamente o PAD. Ao término do processo, ele julgou procedente a acusação feita ao 1º Ten PM QOR Rodnei Lucindo da Silva, opinando pela sanção disciplinar de perda do posto/da patente do oficial acusado, mas não aplicou esta sanção, tendo em vista que cabe a ele cumprir o disposto no § 1º do art. 42 c/c o inciso VI do § 3º do art. 142 da Constituição Federal, ou seja, no caso de oficiais, quem vai decidir sobre a perda de posto/da patente é o Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG). Logo, o fato de o comandante-geral opinar e remeter os autos do PAD ao TJMMG para decisão não obriga a intimação da defesa do justificante sobre esta remessa, ainda mais se considerarmos que esta decisão foi publicada no Boletim Geral da Polícia Militar (BGPM) n. 271, de 08/05/2023, e, com esta publicação, presume-se que as partes tomaram ciência dessa remessa. Nestes termos, afasto esta segunda preliminar de ausência de notificação formal da defesa, já que este procedimento não tem previsão legal na legislação específica. No mérito, a defesa do justificante escolheu como estratégia demonstrar que não existe conduta residual ou subjacente, bem como que ficou comprovada a inexistência de crime. Afirma que não restou comprovada nos autos a autoria do crime imputado ao justificante, previsto no artigo 311 do Código Penal comum. Logo, entende que não poderia por outro modo o justificante ter praticado a conduta transgressiva tipificada no artigo 13, inciso III, da Lei n. 14.310/2002. Diz que, no mundo jurídico, exige-se, para a configuração da modalidade delitiva imputada, a comprovação de que houve, no mínimo, a materialidade e a autoria plenamente demonstradas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Além do mais, alegou que o justificante negou a autoria da conduta imputada a ele, condição reconhecida pelo escrivão da CPAD e pela unanimidade dos membros do CEDMU; e que não existe qualquer prova nos autos que sustente que o justificante tenha adulterado as placas de seu veículo particular IX 35. Desta forma, sustenta a defesa que o justificante deve ser absolvido neste Conselho de Justificação, com base no inciso I (estar provada a inexistência do fato) e no inciso IV (estar provado que o justificante não concorreu para a transgressão disciplinar) do artigo 7º da Resolução Conjunta n. 4.220/12 (MAPPA). Diz que o justificante estava com a consciência tranquila de que não fez nada de errado, agindo de boa-fé. Narra que seu Extrato de Registros Funcionais (ERF) é excelente, de um profissional reconhecido pela sua dedicação, sua qualificação e seu comprometimento institucional, sem qualquer punição disciplinar. Pugna para que, caso não sejam superadas as preliminares suscitadas, seja declarada a improcedência desta ação, para que o justificante permaneça nas fileiras da PMMG. Alternativamente, para que seja, como última possibilidade, concedida a reforma disciplinar compulsória, nos termos do artigo 202, inciso I, do Regimento interno deste TJMMG c/c o artigo 24, inciso V, da Lei n. 14.310/2002. Pois bem. O Conselho de Justificação é um processo especial, disciplinado por lei e que visa julgar a incapacidade do oficial para continuar na Instituição Militar, marcando-se por um rito bifásico, sendo que, na primeira fase, o processo é instaurado e instruído na administração militar, de ofício, ou a pedido do justificante, e, se procedente a acusação, na segunda fase, o mesmo é enviado ao Poder Judiciário, para o julgamento, podendo haver a declaração de indignidade do justificante para o oficialato ou a sua incompatibilidade para com este, determinando-se a perda de seu posto e sua patente, ou até mesmo a sua reforma compulsória. Inicialmente, entendo que os preceitos normativos que disciplinam as infrações administrativas funcionais não estão subordinados à mesma exatidão exigida para os tipos penais. O uso de conceitos jurídicos indeterminados, muito frequente, inclusive, na seara criminal, não atenta contra o princípio da legalidade, conforme leciona José dos Santos Carvalho Filho, verbis: Já tivemos a oportunidade de registrar – mas nunca é demais frisar novamente – que o sistema punitivo na esfera administrativa é bem diferente do que existe no plano criminal. Neste, as condutas são tipificadas, de modo que a lei cominará uma sanção específica para a conduta que a ela estiver vinculada. Assim, o crime de lesões corporais simples enseja uma sanção específica: a de detenção de três meses a um ano (art. 129, CP). Na esfera administrativa, o regime é diverso, pois que as condutas não têm a precisa definição que ocorre no campo penal [...]. os estatutos funcionais apresentam um elenco de deveres e vedações para os servidores, e o ilícito administrativo vai configurar-se exatamente quando tais deveres e vedações são inobservados. Além do mais, os estatutos relacionam as penalidades administrativas, sem, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 contudo, fixar qualquer elo de ligação a priori com a conduta. Deflui dessa circunstância que o sistema punitivo da Administração deverá atender a princípios específicos para a regular aplicação das sanções. Um deles é o princípio da adequação punitiva (ou proporcionalidade), pelo qual se incumbe ao administrador certa margem de discricionariedade para compatibilizar a conduta e a sanção. Fora desse princípio, a punição é arbitrária e ilegal, e passível de invalidação pela Administração ou pelo Judiciário. Outro é o princípio da motivação da penalidade, necessário para apontar os elementos que comprovam a observância, pelo administrador, da correlação entre a infração funcional e a punição imposta (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 23ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 828). Desta forma, os conceitos indeterminados de honra pessoal, pundonor militar e decoro da classe devem ser extraídos da análise dos valores castrenses, dos deveres gerais insculpidos na Lei n. 14.310/2002 e das balizas impostas pela hierarquia e pela disciplina militares, bem como das regras ordinárias de experiência, sem que isso represente atentado à legalidade. Feitas estas considerações, extraio dos autos que o comandante-geral da PMMG remeteu a esta Corte, nos moldes do artigo 74, inciso VI, § 3º da Lei n. 14.310/2002, estes autos referentes ao Conselho de Justificação do 1º Ten PM QOR Rodnei Lucindo da Silva, instaurado para apurar e julgar a indignidade do oficial, como incurso no artigo 13, inciso III, c/c o art. 64, inciso II, parágrafo único, inciso III, todos do CEDM. A CPAD, por maioria de votos, julgou procedente a acusação, opinando pela demissão do acusado. O CEDMU, por maioria de votos, julgou procedente a acusação, deliberando pela sanção disciplinar diversa da demissão. O comandante da 9ª RPM concordou com o parecer da CPAD e do CEDMU, julgando procedente a acusação, opinando pela perda do posto/da patente do oficial acusado. O comandante-geral da PMMG também julgou procedente a acusação e opinou pela sanção de perda do posto/da patente do oficial acusado, remetendo os autos a este egrégio Tribunal. De acordo com as provas carreadas ao PAD, restou comprovado que o 1º Ten PM QOR Rodnei Lucindo da Silva, realmente, deu causa a grave escândalo que comprometeu a honra pessoal e o decoro da sua classe, incidindo na transgressão disciplinar de natureza grave tipificada no artigo 13, inciso III, c/c o artigo 64, inciso II, parágrafo único, inciso III, ambos do CEDM. A defesa do justificante insistiu de forma vigorosa no lançamento de dúvida sobre a autoria e a materialidade da transgressão disciplinar, afirmando categoricamente que o oficial possui valores éticos e morais inegociáveis na sua vida profissional. Apesar de seu excelente ERF, o fato de o justificante estar dirigindo o seu veículo particular, Hyundai, modelo IX 35, cor prata, cuja placa original era QNW-8555 e, na abordagem policial, passou a ser CNW-8555 configura um comportamento extremamente reprovável, ainda mais TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 cometido por um agente público, oficial da Polícia Militar, que tem a obrigação de ter uma conduta moral e profissional irrepreensível, cumprindo as leis. A alegação da defesa de que o justificante afirmou categoricamente que não foi o responsável pela adulteração da placa de seu veículo não convence a ninguém. Como é possível um tenente da PM desconhecer que a placa do seu carro foi adulterada, se ele visualiza o seu carro todos os dias? A quem ele quer enganar? Os policiais militares que abordaram o seu veículo, de imediato, perceberam que a placa não era original e que estava irregular. O justificante teve assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa e, mesmo assim, não conseguiu elidir as causações que pesavam em seu desfavor. O objetivo principal deste processo originário é verificar se a conduta praticada pelo justificante compromete ou inviabiliza sua permanência na corporação e se os atos praticados afetam a honra pessoal ou o decoro da classe. O que se espera de um oficial da PMMG é o seu compromisso de prestar um serviço de segurança pública com dedicação, seriedade e competência. A sociedade espera que os oficiais, os quais são líderes da tropa, exerçam a nobre função de comando com autoridade, cumprindo com os seus deveres e responsabilidades; que dirijam os destinos dessa honrada Corporação na busca pela proteção social; e que sejam exemplo para os seus subordinados, já que a Constituição e as leis cercam o exercício do oficialato de prerrogativas essenciais e dignificantes. Os oficiais, que constituem a elite dirigente da corporação, devem sempre atuar com austeridade, proficiência, lealdade e extraordinário espírito público, tendo a ética profissional e o compromisso institucional como faróis a iluminarem a sua trajetória ascensional. Quem comanda, chefia ou dirige tem o dever de bem cumprir suas missões. Deve ser proativo, intransigente no cumprimento das leis e regulamentos. Tem o dever impostergável de primar pelo bom exemplo, mediante atitudes cristalinas e irrepreensíveis, porquanto só assim terá sedimentada sua competência induvidosa, com a adoção de procedimentos absolutamente éticos, com postura e compostura nos seus atos, atitudes, palavras e gestos. As condutas apuradas no PAD foram ofensivas à honra pessoal e ao decoro da classe, causaram escândalo e comprometeram a imagem e a credibilidade da Instituição Polícia Militar e de seus integrantes, estando o militar, comprovadamente, incurso nos artigos 13, inciso III, c/c o artigo 64, parágrafo único, e incisos II e III todos do CEDM. Por todo o exposto, declaro o oficial justificante indigno de continuar no oficialato da PMMG, pelo que decreto a perda de seu posto e de sua patente. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador Osmar Duarte Marcelino, que inaugurou a divergência. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, declarar o oficial justificante indigno de continuar no oficialato da Polícia Militar de Minas Gerais e decretar a perda de seu posto e de sua patente. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Senhor presidente, eminentes desembargadores, após me debruçar com muita cautela neste feito, analisei com extrema profundidade os autos, as provas, as peças, e o voto do eminente desembargador relator, a exemplo do que sempre fazemos, todos nós, em todas as ações. Feito isso, confesso a vossas excelências que não encontrei um motivo forte o bastante para justificar a incapacidade do militar em continuar integrando os quadros da sua Corporação, e por isso peço vênia ao eminente relator para divergir, consoante os fundamentos que trago a seguir. Algumas questões estão relegadas, smj, e tais questões, no meu entendimento, são absolutamente pertinentes e importantes para o deslinde que julgo ser mais adequado. Vejam vossas excelências o seguinte: - é certo que o justificante é o proprietário do veículo Hyundai IX35 GL, de cor prata, placa QNW-8555, conforme o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) atinente ao referido bem, não importando que seja o condutor na maior parte do tempo; - é certo que havia uma modificação na placa do veículo, com o apagamento da tinta do caracter numérico, no caso o primeiro caractere, e onde deveria ler a letra Q, poder-se-ia ler a letra C, passando os caracteres de identificação observados a serem CNW-8555, cuja placa refere-se a um veículo Ford KA, licenciado em outro estado da federação. - é certo que o justificante, no dia 24 de junho de 2021, por volta das 18h10min, manteve o seu carro IX35 estacionado sobre a calçada na rua Antônio Firmo, em frente ao n. 515, bairro Alto Niterói, cidade do Carmo do Paranaíba/MG. - é certo que após uma verificação policial que desconfiou do caracter apagado da placa, o justificante foi preso em flagrante delito, em razão de adulteração. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Pois bem. Inobstante a divergência na placa, todo o resto, relativo ao veículo, estava regular, tudo, absolutamente tudo. Então, por que o justificante adulteraria a placa do veículo? Por que ele colocaria em risco a segurança da sua esposa e filha em blitz policiais? Efetivamente há algo que não se encaixa nos fatos. E digo mais. Analisando as fotos da perícia, feita pela Polícia Civil (vide Evento 1 – PROCADM5), percebemos que, nas fotografias coloridas, é plenamente possível identificar, na placa traseira, um apagamento mínimo nas duas primeiras letras, quais sejam, o Q e o N, mas, na placa traseira, é possível, com algum esforço, ler a letra Q, ou até mesmo a letra O, mas não a letra C. Não vejo plausibilidade em um militar possuir um veículo absolutamente regular, e trafegar com placas adulteradas, sendo que, para mim, na dianteira, poderia até ler-se CNW-8555, mas, na traseira, leríamos QNW-8555, ou, em pior hipótese, leríamos ONW-8555. Aponto, ainda, o depoimento do Sgt PM que atendeu a ocorrência no momento da verificação da divergência das letras da placa. Ele afirma, nos autos do processo administrativo, que, de perto, é possível identificar a letra Q na placa, embora esteja com boa parte da tinta apagada. É inequívoco que, em qualquer blitz, essa questão seria percebida, seja na cidade ou seja na estrada, onde quer que o veículo estivesse trafegando ou estacionado. Então, por que o justificante, com o veículo regular, teria a intenção de adulterar a placa? Lembro que há divergência, para mim, entre a placa dianteira e a placa traseira. Nos autos, não temos elementos que indiquem o interesse em adulterar, data maxima venia, como, por exemplo, extratos de multas por velocidade ou outras para o veículo CNW-8555 no estado de Minas Gerais, ou multas por evasão de pedágios para o citado veículo, ou, ainda, um extrato de débitos do IPVA para o veículo IX35 do justificante, e, lado outro, a regularidade do veículo de placa ONW-8555. Confesso a vossas excelências que infrações e multas em tais sentidos me fariam enxergar a vontade de adulterar por parte do justificante. Quanto à questão criminal, e o acordo de não persecução penal, não o culpo por optar por tal beneplácito, pois o preceito primário do art. 311 do Código Penal brasileiro não exige qualquer fim especial para configurar o delito, cuja pena mínima objetiva é de 3 (três) anos de reclusão, donde se conclui que qualquer irregularidade que aparente a adulteração será passível de punição severa. Sem esses elementos, que poderiam apontar para uma finalidade na adulteração, não vejo como supor que um oficial da gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), que tem em seu Extrato de Registros Funcionais (ERF) 125 notas meritórias, 19 elogios individuais, 88 menções elogiosas, 2 medalhas, estando no conceito A+50 pontos, sem registro de punições disciplinares, com ampla atuação no combate à criminalidade em inúmeras TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 operações, teria algum interesse em adulterar, parecendo-me mais um descuido que trouxe graves consequências à sua pessoa. Também não vejo como o fato pôde trazer grave escândalo, principalmente porque o justificante não se insurgiu contra a abordagem feita e, ao contrário, se submeteu sem reservas, bem como se submeteu ao processo, e manteve o respeito em todos os procedimentos. Temos julgado, neste Tribunal, muitos militares por fatos que considero mais gravosos que este, e temos mantido o entendimento de uma derradeira chance àqueles que demonstraram honradez com a farda que ostentaram. Por isso senhor presidente, senhores desembargadores, não consigo apontar, com segurança, a incapacidade do justificante em manter-se nos quadros da Corporação. Na hipótese dos autos, para mim, e sem adentrar na seara da conveniência ou da oportunidade, a autoridade militar, ao propor a exclusão do oficial, afastou-se da legalidade por infração ao princípio constitucional da razoabilidade que lhe exigia o fato concreto. O princípio da razoabilidade, a exemplo do princípio da proporcionalidade, resplandece como técnica de controle da discricionariedade, a partir dos princípios gerais do Direito, possuindo a natureza de norma fundante. A utilização de tal princípio resulta em eficiente técnica de controle, nem sempre averiguado pela via estreita do mero controle da legalidade do ato administrativo. O princípio da razoabilidade se adstringe ao elemento da adequação, em que temos a compatibilidade entre meio e fim (razoabilidade interna) e a legitimidade dos fins (razoabilidade externa). Tal princípio constitui o mandato de otimização, exigindo seu conteúdo jurídico a proscrição de condutas axiologicamente intoleráveis, irrazoáveis ou arbitrárias, dentro das possibilidades jurídicas e fáticas pertinentes. A conformidade ou a adequação dos meios analisa se a medida tomada está em conformidade com o ordenamento jurídico e se é apropriada para atingir o fim público almejado. A lógica do razoável é de suma importância para a concretização dos ideais de justiça, seja no âmbito da Administração Pública, seja no exercício da função jurisdicional. Assim, fica muito claro que a demissão se apresenta como irrazoável, pois, no caso em estudo, não há razoabilidade para conceber uma adulteração quando as provas dos autos não identifiquem a mínima razão para que o justificante buscasse a ação transgressiva, e, assim, também não é justo, e muito menos é boa a solução, especialmente pela dedicação do militar em seus longos anos de bons e saudáveis serviços prestados à sua Corporação e à sociedade. Ante o exposto, no mérito, julgo improcedente a pretensão do Estado de Minas Gerais, declarando, neste caso, a capacidade do justificante para permanecer nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, salvo se por outro motivo estiver excluído. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador Osmar Duarte Marcelino, que inaugurou a divergência. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de outubro de 2023. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Presidente e Relator